Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0706625-57.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLEUMA DE SOUSA SOARES, GLACY DE SOUSA SOARES, VINICIUS SOARES RIBEIRO, FELIPE DE SOUZA FREITAS, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GLEUMA DE SOUSA SOARES, VINICIUS SOARES RIBEIRO, GLACY DE SOUSA SOARES, FELIPE DE SOUZA FREITAS DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte recorrente (GLEUMA DE SOUSA SOARES, GLACY DE SOUSA SOARES, VINICIUS SOARES RIBEIRO e FELIPE DE SOUZA FREITAS) comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a parte recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006